Tribunal: TJMT
Processo: 1016623-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016623-81.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTES: ROSILENE DE SOUZA e LINDINEI LUIZ TEOTÔNIO LOPES;
AGRAVADOS: ELISÂNGELA DE LIMA FRANÇA KOGA FERREIRA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE TANGARÁ LTDA. – ME.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rosilene de Souza e Lindinei Luiz Teotônio Lopes contra a decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra o Município de Tangará da Serra, Elisângela de Lima França Koga Ferreira e Hospital das Clínicas de Tangará Ltda. – ME, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Asseguram que “esse processo tramita desde o ano de 2017, sendo deferido a justiça gratuita em Comarcas anteriores, além do mais é importante destacar que o magistrado não pode indeferir a justiça gratuita sem abrir prazo para comprovação, entendimento do STJ REsp 1787491.”.
Asseveram que “é possível constatar que é impossível que os recorrentes arquem com as custas processuais sem que haja prejuízo às suas próprias necessidades e também da sua prole, restando notoriamente comprovado o fato de que esta faz jus a benesse da assistência judiciária gratuita conforme determina a lei de regência.”.
Requerem a suspensão da eficácia da decisão agravada quanto ao indeferimento do benefício pretendido.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] 1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.
2. No que tange a assistência judiciária gratuita, vislumbro que as partes autoras deixaram de comprovar a insuficiência de recursos financeiros para custeio do processo. Nesta toada, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada na Inicial.
3. Nesta perspectiva, acolho o pedido subsidiário no que concerne a possibilidade de parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, com base no art. 98, §6o do CPC e art. 468, §7o da CNGC, o que desde já concedo.
4. Por consequência disto, intime-se a parte autora para o pagamento da 1a parcela em 10 (dez) dias. As demais devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, com ou sem pagamento das custas, nova conclusão.
5. Designe-se audiência de conciliação conforme pauta do CEJUSC, eis que se trata de natureza indenizatória, assim, havendo concordância, não há óbice a homologação de eventual acordo.
6. Citem-se os Requeridos para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).
Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Às providências. [...]. (Id. 21943958, fls. 7).
O indeferimento da gratuidade sentou praça no fundamento de que: “as partes autoras deixaram de comprovar a insuficiência de recursos financeiros para custeio do processo” (Id. 21943958, fls. 7).
No entanto, antes do indeferimento da assistência judiciária, os agravantes devem ser intimados para, no prazo de dez (10) dias, comprovarem a alegada impossibilidade de antecipar o pagamento imediato e integral de taxa e de custas judiciais.
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.
Comuniquem-se o juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator